Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-21.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilita o julgamento conforme o estado do processo – Natureza da pretensão e limites da controvérsia – Pedido genérico de depoimento pessoal – Descabimento – Parte ré que sequer indica quais fatos pretende

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilita o julgamento conforme o estado do processo – Natureza da pretensão e limites da controvérsia – Pedido genérico de depoimento pessoal – Descabimento – Parte ré que sequer indica quais fatos pretende demonstrar com o meio de prova pleiteado – Necessidade e pertinência da prova não demonstradas – Prova documental juntada suficiente ao deslinde da demanda – Preliminar afastada.
Declaratória de inexigibilidade c/c pedido indenizatório – Empréstimo consignado e respectivos descontos em benefício do INSS – Repactuação – Contratação de empréstimo consignado para quitação de mútuo anterior – Comprovação da existência da contratação, da disponibilização dos recursos em conta do contratante e de sua efetiva utilização – Inocorrência de fraude – Regularidade dos débitos – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Improcedência da ação – Sentença revertida – Sucumbência exclusiva do autor.
Recurso do réu provido, e prejudicado o recurso do autor.